Tribunal: TJSP
Processo: 1019655-92.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Nas circunstâncias, mantém-se o reconhecimento de que as pendências administrativas imputáveis à corré frustraram suas atividades e geraram aborrecimento, nada mais que isso, sem lesão a direito de personalidade da autora, e, portanto, sem lesão moral. Como houve prestação de serviços educacionais, não se justifica a pretensão ao reembolso dos valores pagos. Apelo improvido.